Tribunal: CARF
Processo: 10530.725903/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725903/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
PRINCESA TRANSPORTE LOGISTICA E PALETIZACAO LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
INTIMAÇÃO ADVOGADO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO DEFINITIVA.
SUMULA CARF No 110.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias. Ademais, por determinação legal,
todas as intimações devem ser realizadas para o endereço do contribuinte, não
podendo ser feita a seu procurador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-44.373, de 30 de outubro
de 2017, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725903/2014-76
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725903/2014-76

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 31 de julho de 2008, conforme Ato Declaratório Executivo de no
22, de 29/10/2014, fls. 700, tendo em vista a Representação para Exclusão do Simples
Nacional de fls. 02/05, por ter ocorrido interposição de pessoa, nos termos da Lei
Complementar 123/2006 e da Resolução CGSN no 94/20116.
Cientificada em 07/11/2014, conforme AR de fls. 704, apresentou manifestação de
inconformidade em 05/12/2014, fls. 712/727, alegando, em síntese, que:
1 - Os fundamentos da exclusão não refletem a verdade real dos fatos;
2 - não existe no nosso ordenamento jurídico tributário vedação alguma de uma situação
societária como a presente no caso em voga, em que a empresa é composta por
funcionário de outra (Distribuidora São Roque), filho de uma das suas sócias, e por sua
tia, o que seria indício de que se trata de empresa de fachada;
3 - apenas a partir de 07.08.2014, a empresa, prestadora de serviços, não poderia ser
optante pelo Simples Nacional, em razão da redação do artigo 3o, § 4o, XI, da Lei
Complementar 123/2006, que estabelece que a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios
guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço relação de pessoalidade,
subordinação e habitualidade;
4 - a constituição da empresa deu-se pelo fato do seu sócio, funcionário da Distribuidora
São Roque, verificar que a sua empregadora pagava fretes a diversas empresas do ramo
de transportes. Assim, por ter relação pessoal com os donos da São Roque, constituiu a
empresa, que passou a ter como único cliente a Distribuidora São Roque;
5 – o fato da sociedade ser constituída por funcionário da São Roque e da sede da
empresa ser no prédio onde aquela funciona não carateriza situação proibida pelo nosso
ordenamento jurídico tributário;
6 – a empresa exercia, de forma regular, suas atividades, desde a sua constituição;
7 - a empresa era conhecida, seu sócio estava no local da sua sede e todos os
documentos solicitados pela Fiscalização foram apresentados. Por estes três fatos,
percebese que não se trata de uma empresa de fachada;
8 - há uma contradição entre a fundamentação e a conclusão. Foi afirmado que a
empresa existe, seu sócio ali trabalha, recebeu a Fiscal, além do que todos os
documentos solicitados foram apresentados;
9 - antes do início da fiscalização, no dia 26.12.2013, requereu, por livre e espontânea
vontade, a sua exclusão do Simples Nacional, optando pelo Lucro Presumido. Vem
apresentando, regularmente, todas as suas obrigações acessórias, inclusive junto ao
Estado da Bahia;
10 - sempre cumpriu com todas as suas obrigações durante o período que esteve no
Simples Nacional, o que pode comprovar sua boa fé e descaracterizar qualquer intuito
fraudulento relativo à sua constituição e durante toda a sua existência;
11 – em 2010, de fato, conforme alega a auditora, não possuía muitos veículos próprios,
mas, para suprir a demanda proveniente do contrato celebrado com a Distribuidora São
Roque, alugava caminhões de terceiros para realização dos fretes. Porém, nos últimos
anos, vem aumentando a sua frota. Os motoristas trabalhavam por escala, sempre
acompanhados de dois funcionários responsáveis pelo descarregamento de mercadorias.
12 - as contabilidades das empresas Princesa e São Roque são realizadas por empresas
distintas;
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725903/2014-76

13 – seu sócio, entre os exercícios de 2008 e 2013, teve evolução patrimonial de R$
44.729,74 para R$ 316.625,27;
Juntou cópia de documentos às fls. 732 e seguintes.
Ao final, pede o reconhecimento da ausência de violação ao artigo 29, IV, da Lei
Complementar 123/2006 e, em consequência, da regularidade da empresa, confirmando
a sua manutenção no Simples Nacional até o exercício de 2013, quando, por
liberalidade, requereu a exclusão.
Requer, ainda, sejam todas as publicações ou intimações realizadas em nome de Lício
Bastos Silva Neto, OAB/BA 17.392.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo a exclusão da mesma do Simples Nacional, conforme se depreende da
ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE.
Está impedida de permanecer no Simples Nacional a empresa cuja constituição ocorra
por interpostas pessoas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão através dos Correios, conforme Aviso
de Recebimento assinado no dia 06/11/2017 (e-fl. 1368).
O recurso voluntário foi protocolado no dia 12/12/2017, conforme Termo de
Solicitação de Juntada e Termo de Análise de Juntada (e-fls. 1369 a 1370).
O recurso voluntário apresentado às e-fls. 1371 a 1388 reproduz, basicamente, os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando, preliminarmente, o
requerimento de reconhecimento da tempestividade do recurso voluntário, alegando que pediu
expressamente na manifestação de inconformidade que as intimações fossem realizadas em
nome de Lício Bastos Silva Neto – OAB/BA no17.392 – apontando a nulidade processual sob o
entendimento de que o prazo processual sequer começou a fruir (art. 372 do CPC).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725903/2014-76

Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
1368, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ/Campo Grande, e-fls. 1359 a 1366, no dia
06/11/2017. É de destaque que a assinatura e data da ciência estão perfeitamente legíveis.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ no
dia 06/11/2017 (segunda-feira) e, em razão disso, possuía como termo final para apresentação do
recurso voluntário o dia 06/12/2017 (quarta-feira).
Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
12/12/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada de Recurso e Termo de Análise de
Juntada constante às e-fls. 1369 a 1370. Após findo o prazo para apresentar recurso voluntário.
Na peça em análise, a Recorrente defende, preliminarmente, que o recurso
voluntário deve ser conhecido, em razão dos motivos abaixo:

Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725903/2014-76

No acórdão recorrido, a Turma Julgadora de Primeira Instância manifestou-se
sobre o pedido da Recorrente nos seguintes termos constantea no voto do acórdão recorrido:
Do Envio da Decisão
Requer a impugnante sejam todas as publicações ou intimações realizadas em nome de
Lício Bastos Silva Neto, OAB/BA 17.392.
Indefere-se tal pedido, esclarecendo que no Processo Administrativo Fiscal, é
dispensável o papel do advogado, motivo pelo qual, as intimações são enviadas para o
endereço fiscal do contribuinte.
Vê-se, portanto, que a Turma de Piso manifestou-se quanto ao pedido do
Recorrente de intimação do patrono, não havendo que se falar em nulidade da decisão ou
ausência de manifestação por parte da Turma Julgadora da DRJ de Campo Grande.
Outrossim, não há que se falar em nulidade processual para o caso dos autos, visto
que a realização de intimação pessoal apenas do contribuinte é uma determinação legal.
O artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, incisos I, II e III estabelecem as
modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. O inciso II, contudo, considera que a
intimação via postal deve acontecer no domicílio tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe
que, para fins de intimação, o domicílio tributário do contribuinte pode ser apenas em dois
locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; ou
no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725903/2014-76

Pela leitura do artigo acima transcrito, conclui-se pela inexistência de intimação
postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de
seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em
desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235/1972.
Em razão da determinação legal acima demonstrada, esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais emitiu a Súmula vinculante CARF no 110, a qual proíbe,
expressamente, a intimação do advogado do contribuinte, conforme abaixo descrito:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Considerando o exposto, é de se reconhecer que o recurso voluntário não atende a
todos os requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de
mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate, visto que a
intimação realizada para o contribuinte atende à determinação legal.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas da ciência pessoal e o protocolo do recurso
voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de expedientes no
início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso voluntário.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário ante sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital